Tribunal: TJDFT
Processo: 0736837-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DESTINADO À DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE, NÃO À BUSCA PATRIMONIAL. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DIRETO PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707070-68.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB e de inscrição do nome do executado no SERASAJUD.
O exequente alega que as medidas são necessárias para garantir a efetividade da execução e evitar prescrição intercorrente, pois as pesquisas patrimoniais realizadas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) restaram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a decretação judicial de indisponibilidade de bens via CNIB e a inscrição do nome do executado no SERASAJUD, quando o credor dispõe de meios extrajudiciais próprios para essas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade receber e divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, emanadas de autoridade competente. 4. O sistema não se destina à busca patrimonial nem à constrição de bens para satisfação de créditos, mas à integração de informações de indisponibilidade, sendo vedado o seu uso judicial para consulta ou bloqueio genérico de bens, sob pena de burlar o pagamento de emolumentos devidos à serventia extrajudicial. 5. O credor pode requerer a pesquisa diretamente perante o cartório competente, mediante o pagamento dos encargos correspondentes, inexistindo justificativa para intervenção judicial. 6. No tocante ao SERASAJUD, o art. 782, § 3o, do CPC prevê que o juiz pode determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, tratando-se de faculdade jurisdicional e não de obrigação legal. 7. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o exequente pode promover a inscrição por meios próprios, junto às entidades mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito, sendo indevida a transferência dessa responsabilidade ao Poder Judiciário. 8. A atuação judicial é subsidiária, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de execução direta da medida — o que não se verificou no caso concreto. 9. A decisão agravada está, portanto, em conformidade com o entendimento consolidado da 6a Turma Cível e do TJDFT, inexistindo ofensa aos princípios da efetividade ou da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade via CNIB e de inscrição do executado no SERASAJUD.
Tese de julgamento: “1. A CNIB não é instrumento de busca ou constrição patrimonial, destinando-se exclusivamente à divulgação de ordens judiciais de indisponibilidade de bens, não cabendo sua utilização como meio de localização de patrimônio do devedor. 2. A inscrição do nome do executado no SERASAJUD constitui faculdade do magistrado, cabível apenas de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo credor”.